Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709761-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelantes: Celso Cordeiro Silva Banco Inter S/A Apelados: Os mesmos D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Celso Cordeiro Silva (Id. 29328866) e pela sociedade anônima Banco Inter S/A (Id. 29328872) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. A Egrégia Segunda Turma Cível negou provimento a ambos os recursos (Id. 31368929). A sociedade anônima Banco Inter S/A interpôs embargos de declaração contra o aludido acórdão. No entanto, formulou, em seguida, requerimento de desistência do aludido recurso, tendo indicado, ademais, ter havido o adimplemento voluntário da obrigação (Id. 31980881). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado à recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a aquiescência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida, para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Operada a preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator